Tribunal: TJSP
Processo: 1137539-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Sentença que homologou o pedido de dissolução da sociedade e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido de apuração de haveres ao fundamento da cláusula compromissória – Inconformismo do autor – Descabimento – Inexistência de controvérsia quanto à dissolução da sociedade – Desnecessidade de se

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres – Sentença que homologou o pedido de dissolução da sociedade e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido de apuração de haveres ao fundamento da cláusula compromissória – Inconformismo do autor – Descabimento – Inexistência de controvérsia quanto à dissolução da sociedade – Desnecessidade de se diferir a solução quanto à saída do autor da sociedade à arbitragem – Controvérsia subsistente quanto à apuração de haveres – Cláusula compromissória que remete à arbitragem a solução dela – Inexistência de violação à unicidade jurisdicional – Ação de dissolução parcial da sociedade autônoma em relação ao pedido de apuração de haveres – Cumulatividade facultativa e eventualmente necessária, mas não obrigatória – Cumulação, aqui, desnecessária – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.